Tribunal: TJSP
Processo: 2095794-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Insurgência da executada contra a homologação laudo pericial realizado para avaliar e apurar o valor do imóvel penhorado – Pretensão de que seja realizada nova avaliação pelo perito judicial – Impertinência – Recorrente que não logrou comprovar eventual imprecisão técnica no laudo pericial, que, ademais, revela-se tecnicamente fundamentado –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Insurgência da executada contra a homologação laudo pericial realizado para avaliar e apurar o valor do imóvel penhorado – Pretensão de que seja realizada nova avaliação pelo perito judicial – Impertinência – Recorrente que não logrou comprovar eventual imprecisão técnica no laudo pericial, que, ademais, revela-se tecnicamente fundamentado – Avaliação produzida por assistente da executada que não possui o condão de infirmar as bem lançadas conclusões do laudo judicial e o valor corresponde a imóvel de maior dimensão – Recurso desprovido.